Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. ÓBITO DECORRENTE DE INFECÇÃO POR COVID-19. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE COBERTURA PARA EVENTOS DECORRENTES DE PANDEMIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, afirmando que a matéria era exclusivamente de direito e que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. O contrato de seguro de vida prestamista previa expressamente a exclusão de cobertura para eventos decorrentes de epidemias e pandemias declaradas por órgão competente, cláusula redigida de forma clara e destacada.
3. A certidão de óbito e demais documentos médicos indicam que a morte do segurado decorreu de complicações associadas à infecção por coronavírus (SARS-COV2), enquadrando-se na hipótese de exclusão contratual.
4. Não configurada conduta abusiva da seguradora, tampouco violação aos deveres contratuais, é indevida a indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e desprovida.